Tribunal: TCU
Processo: 017.361/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que apreciou auditoria que teve por objetivo verificar a qualidade e a regularidade do fornecimento de alimentação escolar e dos serviços de transporte escolar, nos exercícios de 2016 e 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originalmente, de auditoria realizada nas Prefeituras Municipais de Senador La Rocque/MA e de Buritirana/MA, no período compreendido entre 31/7 e 1o/9/2017, tendo como objetivo verificar a qualidade e a regularidade do fornecimento de alimentação escolar e dos serviços de transporte escolar oferecidos por essas prefeituras, nos exercícios de 2016 e parcialmente de 2017, consoante autorização objeto do TC Processo 012.785/2017-2 , nesta oportunidade apreciando Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Vagtonio Brandao dos Santos e Osiran Santos Sousa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração interpostos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência aos Embargantes.